Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713374-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS SALLES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em razão da decisão de Id. 16373011 – pp. 1/3 e consoante despacho de Id. 16494017 – p. 1, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora